Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746080-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 AGRAVADO: ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0722502-83.2025.8.07.0020, proposta por ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253034200), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravante que se abstenha de impedir, por meios diretos ou indiretos, o acesso de visitantes, hóspedes, locatários à Unidade 503, desde que previamente autorizados e identificados pela agravada junto à administração condominial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Na oportunidade, entendeu que a medida se justifica em face da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista a relevância dos fundamentos e a prova idônea apresentada, que conferem elevada probabilidade ao direito invocado, bem como o perigo de dano decorrente da demora processual. Ressaltou que a irreversibilidade do provimento não impede a concessão da tutela quando configurada a “irreversibilidade recíproca”, devendo prevalecer a proteção do bem jurídico mais relevante. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, desconsiderou as disposições da Convenção Condominial que impõem destinação exclusivamente residencial às unidades e vedam a utilização para fins comerciais. Argumenta que a agravada vem utilizando sua unidade para hospedagens rotativas, por meio de plataformas digitais como Airbnb, em contratos de curta duração, o que descaracteriza o uso residencial e configura atividade de hospedagem, incompatível com a natureza do condomínio. Ressalta que a conduta afronta os artigos 48 e 51, h, da Convenção, e os artigos 1.336, IV, do Código Civil e 19 da Lei 4.591/64, que impõem o dever de dar à unidade a mesma destinação do edifício. Defende que o exercício do direito de propriedade não é absoluto e deve observar sua função social, o sossego e a segurança dos demais condôminos, sendo dever do síndico zelar pelo cumprimento das normas condominiais. Aduz, ainda, que a locação fracionada e reiterada acarreta circulação de pessoas sem vínculo com o condomínio, gerando riscos à segurança, sobretudo porque o edifício não possui portaria física, mas apenas controle eletrônico de acesso, cuja eficácia tem sido comprometida pela prática da agravada. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na robusta prova documental, consubstanciada na Convenção Condominial e nos contratos de curta duração, que evidenciam o uso indevido e a violação das normas internas. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na vulnerabilidade do sistema de segurança e na potencial ameaça ao sossego e à integridade dos condôminos, decorrente do fluxo constante de pessoas estranhas ao ambiente residencial. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar o decisum recorrido, reconhecendo a legalidade das restrições previstas na convenção condominial e restabelecendo a proibição de locações de curta duração ou por temporada na unidade da agravada, em conformidade com a destinação exclusivamente residencial do condomínio agravante. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77546024. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Acerca da temática objeto da tutela de urgência deferida na origem, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, havendo cláusula na convenção de condomínio estabelecendo a destinação exclusivamente residencial das unidades, é lícita a proibição de locações por curto prazo, como as realizadas via Airbnb e outras plataformas digitais. Nesse panorama é o seguinte precedente: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LOCAÇÃO FRACIONADA DE IMÓVEL PARA PESSOAS SEM VÍNCULO ENTRE SI, POR CURTOS PERÍODOS. CONTRATAÇÕES CONCOMITANTES, INDEPENDENTES E INFORMAIS, POR PRAZOS VARIADOS. OFERTA POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS ESPECIALIZADAS DIVERSAS. HOSPEDAGEM ATÍPICA. USO NÃO RESIDENCIAL DA UNIDADE CONDOMINIAL. ALTA ROTATIVIDADE, COM POTENCIAL AMEAÇA À SEGURANÇA, AO SOSSEGO E À SAÚDE DOS CONDÔMINOS. CONTRARIEDADE À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE PREVÊ DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os conceitos de domicílio e residência (CC/2002, arts. 70 a 78), centrados na ideia de permanência e habitualidade, não se coadunam com as características de transitoriedade, eventualidade e temporariedade efêmera, presentes na hospedagem, particularmente naqueles moldes anunciados por meio de plataformas digitais de hospedagem. 2. Na hipótese, tem-se um contrato atípico de hospedagem, que se equipara à nova modalidade surgida nos dias atuais, marcados pelos influxos da avançada tecnologia e pelas facilidades de comunicação e acesso proporcionadas pela rede mundial da internet, e que se vem tornando bastante popular, de um lado, como forma de incremento ou complementação de renda de senhorios, e, de outro, de obtenção, por viajantes e outros interessados, de acolhida e abrigo de reduzido custo. 3. Trata-se de modalidade singela e inovadora de hospedagem de pessoas, sem vínculo entre si, em ambientes físicos de estrutura típica residencial familiar, exercida sem inerente profissionalismo por aquele que atua na produção desse serviço para os interessados, sendo a atividade comumente anunciada por meio de plataformas digitais variadas. As ofertas são feitas por proprietários ou possuidores de imóveis de padrão residencial, dotados de espaços ociosos, aptos ou adaptados para acomodar, com certa privacidade e limitado conforto, o interessado, atendendo, geralmente, à demanda de pessoas menos exigentes, como jovens estudantes ou viajantes, estes por motivação turística ou laboral, atraídos pelos baixos preços cobrados. 4. Embora aparentemente lícita, essa peculiar recente forma de hospedagem não encontra, ainda, clara definição doutrinária, nem tem legislação reguladora no Brasil, e, registre-se, não se confunde com aquelas espécies tradicionais de locação, regidas pela Lei 8.245/91, nem mesmo com aquela menos antiga, genericamente denominada de aluguel por temporada (art. 48 da Lei de Locações). 5. Diferentemente do caso sob exame, a locação por temporada não prevê aluguel informal e fracionado de quartos existentes num imóvel para hospedagem de distintas pessoas estranhas entre si, mas sim a locação plena e formalizada de imóvel adequado a servir de residência temporária para determinado locatário e, por óbvio, seus familiares ou amigos, por prazo não superior a noventa dias. 6. Tampouco a nova modalidade de hospedagem se enquadra dentre os usuais tipos de hospedagem ofertados, de modo formal e profissionalizado, por hotéis, pousadas, hospedarias, motéis e outros estabelecimentos da rede tradicional provisora de alojamento, conforto e variados serviços à clientela, regida pela Lei 11 .771/2008.7. O direito de o proprietário condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1 .228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício. 8. O Código Civil, em seus arts. 1.333 e 1.334, concede autonomia e força normativa à convenção de condomínio regularmente aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. Portanto, existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, mostra-se indevido o uso de unidades particulares que, por sua natureza, implique o desvirtuamento daquela finalidade (CC/2002, arts. 1.332, III, e 1.336, IV). 9. Não obstante, ressalva-se a possibilidade de os próprios condôminos de um condomínio edilício de fim residencial deliberarem em assembleia, por maioria qualificada (de dois terços das frações ideais), permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial e, posteriormente, querendo, incorporarem essa modificação à Convenção do Condomínio. 10. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1819075 RS 2019/0060633-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021 RSTJ vol. 262 p. 834) (grifo nosso) Na hipótese, a convenção condominial (ID 77545194) prevê, in verbis: Art. 48 O Condomínio destina-se exclusivamente a fins residenciais, sendo expressamente proibido usá-lo para fins de qualquer outra natureza. Dessa forma, a decisão recorrida, ao deferir a tutela de urgência vindicada pela agravada, permitindo que esta celebre contratos de locação de curta duração por plataformas digitais em edifício de destinação exclusivamente residencial, prevista em convenção, afastou-se do entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, em juízo de cognição sumária, constata-se, a partir dos elementos e documentos trazidos aos autos, a presença da probabilidade de provimento do recurso, bem como do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da utilização comercial da unidade, em afronta à segurança e ao sossego da coletividade condominial. Tais circunstâncias justificam o sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 19:14:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora